Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009252-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFFAEL JUNIOR PROENCIO MACEDO - CPF: 044.452.251-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA KEILA MACEDO - CPF: 604.403.841-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDER RAMOS DA SILVEIRA - CPF: 002.015.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESACATO.
RECURSO DA DEFESA.
DOIS APELANTES
.
PRELIMINAR
1.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DA APELANTE. FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE CRIME. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO
. 2
. ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06)
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUNS À TRAFICÂNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO A INDICAR O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO.
3.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSAS.
APELANTE PATRÍCIA
.
4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS PROFERIDAS COM INTUITO DE OFENDER A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES. CRIME CONFIGURADO. RECURSOS
DESPROVIDOS EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Inexiste ilegalidade, pela falta de mandado judicial, se a busca domiciliar realizada por agente público, foi precedida de diligências, com intuito de apurar denúncias de tráfico, consubstanciadas pela autorização da própria acusada, que possibilitou verificar a continuidade do Tráfico de Drogas no
local.

2.

Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos, petrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, bem como o testemunho de policiais a indicar diligências pretéritas comprovando a prática da traficância por parte dos apelantes, não há como absolvê-los da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo certo que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.

2.1

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

3.

Não se aplica a benesse prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, quando não se constata a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, e diante das evidências de que os apelantes se dedicam a atividades criminosas, fazendo do crime o seu “meio de vida”.

4.

Se os depoimentos colhidos são harmônicos no sentido de que a apelante, proferiu palavras de baixo calão, com a finalidade de menosprezar os funcionários públicos no exercício de sua função, não há que se cogitar sobre a atipicidade da conduta por falta de dolo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos por
Patrícia Keila Macedo e Raffael Júnior Proencio Macedo
objetivando a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
que condenou
a primeira
à pena de
6 anos
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
550

dias-multa
, à conta da autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art.33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) e
Desacato
(art. 331 do CP); já
o segundo

à pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
550 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei. 11.343/06). (Id. 173691690)

Em pleito comum, as defesas de
Patrícia
e
Raffael

sustentam,
preliminarmente
, a
nulidade das provas,
sob o argumento de que foram obtidas de forma contrária ao que estabelece a Constituição Federal, haja vista a inexistência de ordem judicial ou mesmo autorização válida para ingresso na residência.

No mérito
, os apelantes pugnam a
absolvição
por insuficiência probatória e
reconhecimento da causa de diminuição
de pena ínsita no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. (Id. 173691717 e Id. 173691716)

Patricia Keila Macedo
requer, ainda, a
absolvição
da prática do crime de
desacato
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id.173691716).

Raffael Júnior Proencio Macedo
, por sua vez, pleiteia também a
desclassificação do crime de tráfico
para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas (Id. 173691717).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento

dos recursos. (Id. 173691737)

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
dos apelos, conforme respectivo sumário que segue transcrito: (Id. 182577650)

“SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
PEDIDOS COMUNS A PATRICIA KEILA MACEDO E RAFFAEL JÚNIOR PROENCIO MACEDO. 1. DA PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
2. DO MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES.
PEDIDO DE PATRICIA KEILA MACEDO.
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE DESACATO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. A EMOÇÃO NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. ENTENDIMENTO DO STJ.
PLEITO DE RAFFAEL JÚNIOR PROENCIO MACEDO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, os apelantes sustentam a ocorrência de nulidade das provas, sob o argumento de que teriam sido obtidas mediante violação de domicílio.

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância. Nessa hipótese, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no lugar da ocorrência do crime ou prévia autorização do morador para apreender os materiais ilícitos armazenados ali.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime também
justifica
, conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do CPP, a busca domiciliar, ainda mais quando as suspeitas são confirmadas com a apreensão de materiais ilícitos.

Sob esse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já pontuou que “
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
”
(RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lwandowski, 2a Turma, DJE 11.3.2021).

Em se tratando de
Tráfico de Entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

a)
a entrada dos policiais decorre de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (HC 200.409/MG);

b)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176368/SP);

c)
durante abordagem em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência (RE 1305690/RS);

d)
o ingresso dos policiais é consentido pelos moradores (HC 179689/SP);

e)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42152/SC).

Estabelecido esse panorama e atento às provas dos autos, nota-se que após a polícia receber informações de que a residência de
Patrícia
,
funcionava como ponto de venda de drogas, os policiais iniciaram monitoramento no local, para verificar a veracidade das informações, e lá, visualizaram, uma intensa movimentação de usuários de entorpecentes no ambiente.

Após observarem a residência, os policiais civis tentaram abordar um usuário de drogas que estava saindo do local, no entanto, o rapaz empreendeu fuga, tomando paradeiro incerto.

Os apelantes, ao perceberem a presença da equipe policial, também tentaram se evadir do local, momento em que, diante da fundada suspeita, os policiais militares abordaram os réus.

A propósito, vejamos trechos do boletim de ocorrência:

“A cerca de um mês, recebemos informações que numa residência no jardim bairro Morumbi funcionava um ponto de tráfico de entorpecente, e que uma Senhora acompanhada de seu sobrinho atuava juntamente com o mesmo na prática do ilícito. Por algumas vezes observamos a movimentação da residência, e notamos que a denúncia coincidia com a prática observada, e que durante o monitoramento foi possível observar também outro suspeito associado aos dois suspeitos mencionado nas informações (...)” id. 173691172

Senão bastasse,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, isso porque a própria acusada (Patrícia)
autorizou o ingresso dos policiais na residência
, conforme consta do termo de autorização para a busca domiciliar. (
Id. 173691172- Pg. 16,
).

Aliás, embora em juízo
Patrícia
tenha negado ter autorizado a referida busca em seu domicílio, suas declarações
divergem
de seu relato na fase extrajudicial, em que diz que “
por volta das 09:30, estava em sua casa quando chegaram os policiais, e autorizou a entrada deles”
(Id. 173691172-Pg. 22-24), de maneira, que sua negativa em juízo, torna-se totalmente isolada com os demais elementos dos autos.

Assim, busca domiciliar teve como elemento propulsor
fundadas razões
de que o acusado estivesse em poder de produto de crime, na medida em que ele mesmo informou aos agentes de segurança pública que armazenava mais entorpecentes em sua residência.

Ademais, como bem destacou o juiz primevo durante a prolação oral da sentença condenatória (Id. 155167298), malgrado os Tribunais Superiores não admitirem a validação posterior do flagrante, o caso em apreço destoa de tal posicionamento, haja vista a
existência de relatos de investigação em curso e monitoramento prévio,
dos quais, até mesmo, resultou na identificação dos envolvidos, circunstância que legitima o ingresso policial no domicílio dos apelantes.

Nesse sentido:

“1.1) Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas, inexistindo prova de eventual excesso cometido por agentes policiais o que, quando verificado, inclusive deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida; (TJMT. 1010297-14.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023.)”

“1. Conforme consta do acórdão recorrido, os policiais realizaram diligência, com o intuito de apurar denúncias de tráfico, que culminou na apreensão de considerável quantidade de entorpecente no interior de uma residência, cuja entrada fora autorizada pelo proprietário do imóvel. Os agentes públicos disseram que o proprietário da casa lhes contou que a agravante havia demonstrado interesse na locação do imóvel e o respectivo contrato já havia sido elaborado, porém a autorização para a mudança seria efetivada somente com a assinatura, até então não ocorrida.

(AgRg no HC n. 815.758/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)”

Assim, pelo que se percebe, a ação policial se justificou no acompanhamento investigativo, qualificação dos suspeitos e monitoramento que possibilitou a junção de elementos sérios da existência de flagrante delito no interior dos imóveis, o que ensejou fundadas razões para o ingresso dos policiais no interior da residência.

Feitas essas considerações, afasto a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que na manhã do dia 1o.4.2021, após reiteradas informações de que uma residência funcionava como ponto de compra e venda de entorpecentes, investigadores da Polícia Civil foram até o imóvel e ali surpreenderam
Raffael Júnior Proencio Macedo
, sua tia
Patrícia Keila Macedo
e um outro rapaz mantendo/tendo em depósito
811,32g de substância análoga a maconha
distribuídos em 15 invólucros,
7,93g de pasta-base de cocaína
(crack) distribuídos em 22 papelotes,
uma balança de precisão
e
uma faca com resquícios de maconha.

Colha-se ainda que, durante a operação policial,
Patrícia,
desacatou os policiais civis e se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça, propalando “
Filhos da puta, satanás, isso não vai ficar assim. ”

Por esses fatos, os apelantes foram condenados por
Tráfico de Entorpecentes
e
Patrícia
por desacato.

Feita essas considerações, passo à análise das teses recursais.

1.

Absolvição/ Desclassificação – Tráfico de Entorpecentes

Malgrado
Raffael e Patrícia
sustentarem a insuficiência probatória para subsidiar a condenação, vê-se que a instrução dos autos demonstrou de maneira eficaz a incursão de ambos na empreitada criminosa.

A existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 173691172-Pg.2); Boletim de Ocorrência (Id. 173691172-Pg.4); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 173691172-Pg.17) e do Laudo Pericial de Constatação de Droga (Id. 173691172-Pg.40-42)

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na manhã de 1.4.2021, os apelantes foram presos em flagrante delito, por venderem, trazerem e manterem em depósito e guardarem
22 porções de pasta base de cocaína
, em forma de pedras, perfazendo massa líquida de 7,93 g, e
14 outras porções de maconha,
pesando 811,32 g.

Por sua vez, a autoria do crime é extraída do teor dos testemunhos dos policiais penais responsáveis pela apreensão do entorpecente,
Patric Oliveira dos Santos e Jeferson Soares Alves.

Desde o início das investigações foi constatado que na residência havia a disseminação de tráfico, sendo comandado por
Patrícia e Rafael,

tais fatos, restaram comprovados, pela apreensão tanto de entorpecentes, como de utensílios, comumente utilizados por traficantes, tais como: 1 faca com resquícios de entorpecentes, 1 balança de precisão.

Além disso, os policiais foram uníssonos, em declarar em ambas as fases processuais, grande movimentação de usuários na residência, e inclusive, destacaram que
Sander Ramos da Silveira Reis
, confirmou que aquele local era utilizado para a comercialização de entorpecentes, sendo que
Patrícia
tinha conhecimento e consentia para que seu sobrinho
Raffael
vendesse o entorpecente em sua residência.

Endossando o relato dos policiais,
Sander Ramos da Silveira Reis,
asseverou, tanto em sede autoridade policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que costumava comprar drogas naquele endereço, e que, naquele dia, devido à uma grande frustração amorosa, foi até o local para comprar drogas, todavia, foi surpreendido pelos policiais.

Estabelecido esse panorama, observa-se que nas duas oportunidades em que foram ouvidos,
Patric Oliveira dos Santos e Jeferson Soares Alves,
não
só
assegurou que os apelantes

foram por diversas vezes monitorados, como também afirmaram que foi possível identificar que aquela residência era utilizada como tráfico de entorpecentes, sendo,
Raffael
responsável pela
venda
dos entorpecentes e
Patrícia
para
guarda-los
em sua residência,
a denotar o envolvimento deles no ato espúrio.

É imperativo ressaltar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, aguarda, o depósito, o oferecimento e a entregada substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Assim, analisadas em conjunto,
a quantidade de entorpecentes localizados, os apetrechos encontrados na casa, os harmônicos depoimentos dos policiais e do usuário de drogas
,
vejo
que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de agentes penais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgados desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Por fim, apesar da tentativa de
Raffael
em afastar sua responsabilidade na infração penal, a versão do apelante não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força para alicerçar a pretendida absolvição.

Porém, sua versão não me convence, dada a variedade das drogas apreendidas
,
bem como os

apetrechos voltados ao comércio malsão.

Aliás, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de adicto do apelante,
de qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, concluo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença, sendo, pois
,
inviável a absolvição/desclassificação.

2.

Do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual”
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Compulsando atentamente a sentença condenatória, verifica-se
o magistrado ao afastar a minorante ressaltou em seu
decisum
, a
quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos, quais sejam
;
811,32g de substância análoga a maconha
distribuídos em 15 invólucros,
7,93g de pasta-base de cocaína
(crack) distribuídos em 22 papelotes
,
além de
petrechos comumente utilizados na mercancia
(balança de precisão); são elementos que revelam a atividade criminosa do apelante no tráfico de drogas e reforçam o desprovimento do pleito.

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A propósito, do STJ:

“(...) 1. In casu, o entendimento do acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior firmada no sentido de que a elevada quantidade de droga, circunstância do delito que pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revela-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Na hipótese, além da elevada quantidade de entorpecentes, foi encontrada uma balança de precisão na residência do acusado, além de depoimentos dos policiais que afirmaram tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1437929 MG 2019/0029607-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020). Destaquei

Igualmente, é o teor
do Enunciado no. 30 TCCR/TJMT
,
in verbis:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime dedicasse a
atividades criminosas
, circunstância evidenciada pelos depoimentos dos policiais
militares.

3.

Absolvição- Desacato

A apelante
Patrícia,
pugna também pela
absolvição
por atipicidade da conduta com relação ao crime disposto no artigo 331 do Código Penal.

No entanto,
sem razão a defesa
.

Como é cediço, o crime do
art. 331 do Código Penal
consiste em
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”
.

O termo “desacatar” significa faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar ou profanar, podendo consumar-se a infração por meio de palavras grosseiras ou de baixo calão ou mesmo gestos que resultem em humilhação, vexame, desprestígio ou irreverência com funcionário público.

Outrossim, para a subsunção do fato à norma, também é
necessário que a conduta seja dolosa
e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja,
a conduta de menoscabo deve dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública
.

Na hipótese, os elementos dos autos demonstram com clareza que a ré, ao proferir graves ofensas aos servidores, o fez com a nítida, consciente e deliberada intenção de ofender e depreciar a atuação dos agentes policias.

O policial civil
Jeferson Soares Alves
, em juízo, narrou que na abordagem da ré “
...) PATRÍCIA xingou a equipe de policiais de “filho da puta”, “vagabundo
”, “
que isso não ia ficar assim (...)”.
(Id. 173691688)

No mesmo sentido são as declarações de Patric
Oliveira dos Santos,
em audiência instrutória, sob o crivo do devido processo legal, o qual ratificou o depoimento prestado por
Jeferson Soares Alves
, relatando, com firmeza e coerência, que a apelante
“ ...) no momento da abordagem ficou muito exaltada, desacatando os policias, inclusive, proferindo ameaças ...) ”
(Id.173691688).

Com efeito, os depoimentos testemunhais de policiais que atuaram no flagrante, especialmente quando prestados em juízo, sujeitos ao contraditório e à ampla defesa, revestem-se de eficácia probatória suficiente para a condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam.

Assim sendo, ao contrário do que sugere a i. defesa,
não há dúvida quanto à presença do dolo de desacatar na conduta do apelante
, mesmo porque, a teor da orientação jurisprudencial do e.
STJ
, eventual exaltação no ânimo do agente por ocasião da prática do desacato não afasta a tipicidade da conduta.

Nesse sentido:

“4. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma
‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos,

a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
”
. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020) – Destaquei.

Assim, diante da comprovação de autoria e materialidade e não havendo, outrossim, nenhuma excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade incidindo na espécie, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e em
sintonia
com o parecer,
nego-lhes
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024